Tribunal: TJSP
Processo: 1501517-22.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade – Insuficiência de fundamentação – Decisão sucinta que não se confunde com decisão nula – Preliminar rejeitada – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack – Negativa do réu não comprovada – Consistentes relatos dos policiais militares –

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade – Insuficiência de fundamentação – Decisão sucinta que não se confunde com decisão nula – Preliminar rejeitada – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack – Negativa do réu não comprovada – Consistentes relatos dos policiais militares – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Receptação – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder de um aparelho de telefone celular de origem ilícita – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Crime antecedente comprovado pelo boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima – Condenações mantidas – Posse ilegal de munição de uso permitido – Eficácia da munição ao disparo comprovada pela prova pericial – Necessidade de desclassificação da imputação – Fatos que se subsumem ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento – Desclassificação operada de ofício – Pena-base do crime de tráfico acertadamente fixada acima do mínimo legal, em razão da significativa quantidade de entorpecentes apreendidos – Pena-base do crime de receptação estabelecida acima do patamar mínimo, sem fundamentação – Pena readequada – Pena-base do delito de posse ilegal de munição fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ante a recalcitrância criminal – Concurso material de infrações, bem reconhecido – Regime inicial fechado adequado à quantidade de pena de reclusão fixada – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Fixação de regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, diante das gravíssimas circunstâncias dos fatos – Recurso de apelação parcialmente provido.